Tribunal: TJES
Processo: 0010073-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO –

ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO –

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
VALOR DO IMÓVEL -

ARBITRAMENTO EQUITATIVO

–
POSSIBILIDADE

–
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
.

1.

Citados, os réus apresentaram contestação às fls. 50/53 e, logo após o oferecimento da resposta ao ajuizamento da demanda, sem a realização de qualquer audiência, houve a juntada da peça com o pedido de desistência da ação. O lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, à luz do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sugerem a fixação da verba honorária de forma equitativa como a mais justa à causa.

2
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revela incompatível com a natureza e a complexidade da demanda, de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo a quo importará violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em enriquecimento sem causa ao patrono dos réus, ora apelados.

3
.

Recurso conhecido
e

provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010073-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: NEEMIAS PEDROSA ANGRA e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2023

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Profere voto no PJE no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, fiz um voto escrito, reformulando e acompanhando os fundamentos da conclusão do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Na leitura, Vossa Excelência se referiu a precedente vinculante para fundamentar o voto, mas qual precedente?

Estou reformulando para acompanhá-lo, mas a questão do precedente me causou uma dúvida.

Para simplificar, estou reformulando o voto, estou acompanhando Vossa Excelência, cheguei as mesmas conclusões e por isso estou reconhecendo que melhor dicção é a do voto de Vossa Excelência, exceto nessa questão de precedente vinculante, porque a questão aqui não envolve aquela discussão de honorários contra a Fazenda Pública.

Então, com exceção dessa parte, estou reformulando meu voto e acompanhando Vossa Excelência nas conclusões de manter os honorários fixados em 10% e acrescer para 12% em razão da sucumbência recursal.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, revi o voto de Vossa Excelência, que menciona precedentes vinculantes, mas não identifica quais, não pontua, mas, independente disso, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Senhor Presidente, como o Desembargador Sérgio Ricardo reformulou o voto e o Des. Namyr já havia votado acompanhando o voto primitivo, por questão de respeito, não vou proferir voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

.

Em razão da divergência, fica convocado o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum de votação.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 07/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Profere voto acompanhando o eminente Relator com a reformulação.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010073-62.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADOS: NEEMIAS PEDROSA ANGRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

contra a r. sentença de fl. 87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de imissão na posse”
ajuizada em desfavor de
NEEMIAS PEDROSA ANGRA e IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA,
homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O E. Relator,
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, acolhendo os argumentos apresentados pelo recorrente, deu provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Para tanto, sustentou S. Exª que diante do simplório contexto processual, bem como do valor da causa apontado pelo autor da demanda, isto é, R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais), o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, isto é, R$ 16.920,00 (dezesseis mil e novecentos e vinte reais),
“[...] se revela incompatível com a natureza e a complexidade da demanda, de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo
a quo
importará violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em enriquecimento sem causa ao patrono dos réus, ora apelados”
.

Naquela oportunidade, S. Exª foi acompanhado pelo culto
Desembargador

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após melhor examinar as razões de decidir do ato judicial impugnado, bem como os fundamentos do recurso, pedindo
vênia
ao culto Relator, adoto posicionamento divergente.

De fato, não tenho dúvidas da presença de elementos que demonstram a simplicidade do feito em tramitação na Vara de origem, já que, logo após a apresentação de contestação por parte dos réus e réplica, o autor formulou pedido de desistência da demanda, o que foi homologado pelo juízo
a quo
, após prévia concordância dos requeridos, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Contudo, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
” (STJ; AgInt-REsp 1.985.087; Proc. 2022/0038225-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do RESP n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
".
(...) (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.038.727; Proc. 2021/0404582-4; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Assim, o arbitramento dos honorários deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, verifico que não houve condenação e proveito econômico obtido, de modo que, seguindo a orientação do Tribunal da Cidadania, deve-se utilizar o valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse passo, repito, apesar de reconhecer a simplicidade no decorrer da tramitação do presente processo na origem, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados no percentual mínimo legal do § 2º, do artigo 85, do CPC, e na base de cálculo em consonância com os critérios adotados no precedente vinculante do STJ.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART.90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Em se tratando de sentença homologatória de desistência de ação monitória, cabe ao autor o ônus do pagamento das verbas de sucumbência, mormente quando o pedido não é motivado por fato atribuível ao devedor, a exemplo de parcelamento ou renegociação da dívida, mas tão somente pelo desinteresse da autora/apelante em prosseguir com a via injuntiva, não se cogitando, destarte, de aplicação do princípio da casualidade Inteligência do art.90 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
II. O novel digesto de 2015 definiu expressamente as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo à sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. III. Hipótese dos autos em que a terminação da demanda se deu pela desistência do autor da pretensão injuntiva, não se configurando hipótese de mensurável proveito econômico, impondo-se a utilização do valor atualizado da causa para incidência do percentual mínimo previsto no art.85, §2 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160177438, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

________________________

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2 o, DO CPC. 1. - Nos termos do artigo 85, §8 o, CPC, apenas pode a verba honorária sucumbencial ser fixada por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se amoldam à vertente. 2. - De acordo com os critérios previstos no artigo 85, §2 o, do Código de Processo Civil e, em atenção às peculiaridades do caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038080005291, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

Outrossim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais, não havendo que falar em enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que representa a parte requerida.

Portanto, a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie.

Destarte, neste particular entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Pelo exposto, sem maiores delongas, pedindo
vênia
aqueles que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos, vieram-me os autos em razão da sistemática do art. 942 do CPC.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Marcos de Oliveira Cardoso
, ver reformada a r. sentença de fl. 87 que, em sede de ação de imissão na posse

ajuizada em desfavor de
Neemias Pedrosa Angra e Izabel Cristina Ribeiro Balbi Angra
,
homologou o pedido de desistência e condenou-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
deu provimento ao recurso
para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que o valor arbitrado na sentença (R$ 16.920,00)
“se revela incompatível com a natureza e a complexidade da demanda, de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo a quo importará violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em enriquecimento sem causa ao patrono dos réus, ora apelados”
.

Inaugurando divergência, o preclaro Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
negou provimento ao apelo
, sob o fundamento de que “
a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie
”.

Por sua vez,
o eminente Relator refluiu do posicionamento primevo para adotar o entendimento então divergente, negando provimento ao recurso e, por conseguinte, mantendo inalterada a verba honorária
.

Nesse panorama,
não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator, com esteio em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85º, § 2º, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido.

3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

5. Para fins da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios ¿, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade. 2. No caso em análise, houve perda superveniente de interesse processual pelo exequente em razão do cancelamento dos débitos exequendos pela própria administração pública. É, pois, acertada a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios. Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 9227, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. 3.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça "A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 13-02-2019, data da publicação/fonte: DJe de 29-03-2019).
4. Apelação interposta pelo Município de Serra desprovida. Apelação interposta pela Fundação Vale provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130334393, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART.90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Em se tratando de sentença homologatória de desistência de ação monitória, cabe ao autor o ônus do pagamento das verbas de sucumbência, mormente quando o pedido não é motivado por fato atribuível ao devedor, a exemplo de parcelamento ou renegociação da dívida, mas tão somente pelo desinteresse da autora/apelante em prosseguir com a via injuntiva, não se cogitando, destarte, de aplicação do princípio da causalidade Inteligência do art.90 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
O novel digesto de 2015 definiu expressamente as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo à sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. III. Hipótese dos autos em que a terminação da demanda se deu pela desistência do autor da pretensão injuntiva, não se configurando hipótese de mensurável proveito econômico, impondo-se a utilização do valor atualizado da causa para incidência do percentual mínimo previsto no art.85, §2 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160177438, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0003169-90.2017.8.08.0069 APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO SICCOB SUL APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2°, § 3°, INC. I E § 4°, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. Rejeita-se, ademais, a ponderação dos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do estatuto processual em vigor, para fins de exclusão da tarifação estabelecida no § 3º daquele mesmo dispositivo (AgInt no AREsp 1594244/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). 3. A fixação dos honorários sucumbenciais em favor da apelante, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no Art. 85, § 8° do CPC, não traduz o entendimento predominante a respeito do tema em apreço, motivo pelo qual deve ser provida a insurgência em comento, para que a verba honorária seja arbitrada em observância ao disposto no Art. 85, §§ 2°, 3°, inc. I e 4°, inc. III do CPC.
4. Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante e o local da prestação de serviço, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2°, 3°, inc. I e 4°, inc. III do CPC. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069170031186, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0010073-62.2020.8.08.0024

APELANTE
:
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

APELAD
O
:
NEEMIAS PEDROSA ANGRA

APELADA: IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
contra a r. sentença de fls. 87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de
NEEMIAS PEDROSA ANGRA e IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA
, homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 91/100, o apelante aduz, em apertada síntese, que:
1)
“
o banco ITAU, na data de 02/09/2020, notificou o recorrente
(...)
propondo a realização de distrato contratual, conforme comprovado as fls. 74/82
”;
2)
“
visando mitigar seu prejuízo material, optou o recorrente pelo aceite do distrato ofertado pelo banco ITAU, pois não possuía condições de permanecer com todo o seu investimento "preso", aguardando a resolução do imbróglio judicial entre as duas demandas (0007703-13.2020.8.08.0024 e 0010073-62.2020.808.0024)
”;
3)
“
diante da superveniente perda do objeto da ação, devido ao distrato contratual levado a efeito co
m
o banco ITAU, o recorrente requereu a desistência do feito, informando suas razões ao juízo”;
4)
“entende o recorrente que a causa
não

comporta
a simples
aplicação
objetiva da regra processual prevista no art. 85, § 2
º
do NCPC (...) e restou equivocada a conclusão da r. sentença, pois o quantum fixado a título de honorários (R$169.200,00 x 10%) se revela exagerado diante da pouca complexidade da causa e do tempo de duração do processo”.

Com base nisso, pede a reforma da sentença para que se proceda a redução do
quantum
de condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, utilizando-se do juízo equitativo previsto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 123/130, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a matéria recursal em definir a extensão do
quantum
que a parte autora deve suportar quanto aos ônus sucumbenciais.

Depreende-se do caderno processual que houve, por iniciativa do Banco ITAU, a realização de distrato contratual de promessa de compra e venda de imóvel firmado com o autor da ação, acarretando a perda superveniente do objeto deste processo de imissão na posse, haja vista o imóvel objeto do distrato estar ocupado pelos réus
NEEMIAS PEDROSA ANGRA
e
IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA
.

A sentença homologatória da desistência, na ação possessória originária, aplicou o mínimo legal, de 10%, previsto no art. 85, § 2º do CPC a título de fixação de honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo o valor da causa apontado pelo autor da ação: R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais), correspondente ao valor contratual de aquisição do Imóvel.

Examinando detidamente o caderno processual, a complexidade do feito e seu período de tramitação, realmente se revela exagerado o valor de R$ 16.920,00, que deverão ser atualizados, para pagamento pelo autor a título de verba sucumbencial.

Conforme aduzido pela parte autora da ação, ora recorrente, a causa, diante de suas peculiaridades, não comporta a simples aplicação objetiva da regra processual prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil
1
.

Isso porque são vários os elementos que demonstram a simplicidade do feito em tramitação na 2ª Vara Cível de Vitória/ES. A ação de imissão na posse foi
distribuída em
03.07.2020
e o autor protocolou em
25.02.2021 petição de desistência da demanda (fls. 72/73)
.

Neste ínterim, em 22.07.2020 foi prolatada decisão pelo Juízo
a quo
indeferido o pedido de tutela antecipada.

Citados, os réus apresentaram contestação às fls. 50/53 e,
logo
após
o oferecimento da resposta ao ajuizamento da demanda,
sem a realização de qualquer audiência,
houve a juntada da peça com o pedido de desistência da ação.

Diante desse simplório contexto processual, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revela incompatível com a natureza e a complexidade da demanda, de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo
a quo
importará violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em enriquecimento sem causa ao patrono dos réus, ora apelados.

Assim sendo, no caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho do causídico dos réus, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, à luz do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sugerem a fixação da verba honorária de forma equitativa.

Senão vejamos o disposto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Em convergência com este entendimento sobre o tema, em hipóteses de causas peculiares, peço vênia para transcrever excertos do posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019, grifei).

Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça entende por arbitrar, com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, os honorários sucumbenciais de forma equitativa, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguindo esta orientação, da mesma forma a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça relativamente a possibilidade de aplicação do
quantum
de honorários sucumbenciais sob a forma equitativa:

[...]
No caso dos autos, tendo sido o comprador o responsável pela rescisão e tendo pago tão somente o montante de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) de um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), entendo que o percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção por parte da ora apelante encontra-se de acordo com os parâmetros admitidos pelo Tribunal da Cidadania, que entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por centos) dos valores pagos. 3. A Fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor dado à causa R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)- representará quantia exorbitante para uma ação cuja matéria foi somente de direito e ensejou o julgamento antecipado do mérito. No presente caso deve-se partir de uma interpretação teleológica das regras para a fixação dos honorários sucumbenciais e tomar em consideração a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelos advogados das partes a fim de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados de forma equitativa no montante R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), atualizados na forma do §16 do artigo 85 do CPC/15.
4. Recurso parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação, 048150134780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019, destaquei)

[...]
De fato, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar não apenas o polo da demanda que restou vencido, mas também o princípio da causalidade. Especificamente nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento (AgInt no REsp 1746751/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 3. E a aferição de quem deu causa à propositura da demanda poderia levar à conclusão açodada de que o réu/apelante deve responder pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, porquanto ele levou a protesto uma certidão de dívida ativa que estava com a exigibilidade suspensa por força da decisão judicial proferida em processo distinto. 4. Ocorre que, no caso em exame a parte requerida sequer foi citada para responder à demanda, pois do caderno processual é possível verificar que o douto magistrado determinou a citação do réu para contestar o pedido inicial e, em seguida, há petição requerendo a desistência dação sem a indicação dos motivos ensejadores deste pleito. Sendo assim, por mais que este não pareça ter sido o desiderato da parte autora, mas anuir com a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais seria o mesmo que permitir o ajuizamento de demandas com o subsequente pedido de extinção do feito a fim de condenar o réu nas verbas sucumbenciais. Precedentes TJES. 5. A despeito de inicialmente a parte requerida não ter integrado a relação processual e, por isso, não fazer jus ao recebimento da verba honorária tal como a parte requerente , percebo que aquela (apelada) resistiu à pretensão deste (apelante) de se ver isentado do pagamento dos honorários e das custas, configurando a lide suficiente para justificar a condenação. Destarte, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. 6. Por outro lado, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revelou incompatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo (10% sobre o valor da execução), de modo que a manutenção no patamar estabelecido pelo Juízo a quo importará em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. [¿] 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. [¿] 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. (¿) (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). 8. Sem menosprezo ao trabalho dos causídicos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária de forma equitativa, no montante de R$1.000,00 (mil reais), quantia esta idêntica àquela fixada em desfavor da municipalidade no processo executivo em apenso. 9. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

[...] Os embargos em testilha foram propostos como resistência à execução fiscal nº 0009469-88.2004.8.08.0048, atribuindo-se à causa o valor de R$578.502,21, e, tão logo intimada a municipalidade, veio aos autos noticiando a desistência do feito principal. Oportunizou-se a manifestação do embargante, ao que se seguiu a prolação da sentença ora objurgada.
Embora dotada de expressão econômica a pretensão autoral, a demanda não teve seu trâmite alongado, transcorrendo apenas nove meses entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em duas ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade. 4. A ausência de precedente vinculante do STJ sobre o tema possibilita ao julgador o afastamento da interpretação pelo método literal do §8º, do artigo 85, do CPC, a fim de compatibilizá-la com o ordenamento jurídico em sua integralidade, permitindo a aplicação do juízo equitativo tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva. Portanto, a despeito da literalidade da previsão legal atual, em casos excepcionais, nas quais a aplicação dos percentuais estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, possa resultar em fixação de quantia irrisória ou exorbitante a título de honorários advocatícios, entende-se que o magistrado não deverá ficar adstrito a seus termos, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180046335, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

P
ortanto,
conforme se extrai da jurisprudência pátria,
o artigo 85 do Código de Processo Civil não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal, devendo o arbitramento de honorários recursais respeitar as peculiaridades de cada causa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO

e, deste modo, fixar os honorários sucumbenciais em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em observância ao
s
princípio
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade e
da vedação ao
enriquecimento sem causa
.

É
como voto.

1
- § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

VOTO

(Reformulação)

A
pós
ouvir o judicioso voto-vista proferido pelo culto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, peço vênia aos Eminentes Pares para rever o posicionamento adotado por esta relatoria que anteriormente deu provimento ao apelo interposto para reformar o capítulo da sentença que havia fixado
os honorários sucumbenciais em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa e arbitrá-los em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com base na
apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, CPC).

Isso porque, verifica-se que não havendo condenação ou proveito econômico o arbitramento dos honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, consoante expressa dicção do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No presente caso, versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de imissão na posse

ajuizada em face de
NEEMIAS PEDROSA ANGRA e IZABEL CRISTINA RIBEIRO BALBI ANGRA,
homologou o pedido de desistência e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Cinge-se a matéria recursal em definir a extensão do
quantum
que a parte autora, ora apelante, deve suportar quanto aos honorários sucumbenciais decorrentes da sua desistência da ação originária.

Constata-se que foi atribuído à
causa o valor de
R$ 169.200,00
(cento e
sessenta e nove mil e duzentos reais) e não havendo que se falar em condenação ou proveito econômico na presente hipótese, devem ser arbitrados os honorários de sucumbência entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o mencionado valor da causa, conforme §2º, do artigo 85 do multicitado diploma processual.

Registra-se os
recentíssimos entendimentos do c.
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2)
recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
. [...]. (REsp AREsp 2253334/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe:
28.2.2023
– destaquei)

Superado esse ponto, remanesce a necessidade de ser fixado o percentual a ser aplicado sobre o referido valor da causa.

Conclui-se
pelo acerto da decisão apelada ao arbitrar os referidos honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
, de 10% (dez por cento), especialmente diante do curto espaço de tempo entre o ajuizamento da demanda (22.7.2020) e a homologação da desistência (25.2.2021) que abreviou a prestação do serviço, bem como pelo fato do advogado laborar no mesmo Foro da tramitação da causa.

Sem maiores delongas,
reformulo
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e manter o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, na forma do §11 do artigo 85, do CPC/15,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO – ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Citados, os réus apresentaram contestação às fls. 50/53 e, logo após o oferecimento da resposta ao ajuizamento da demanda, sem a realização de qualquer audiência, houve a juntada da peça com o pedido de desistência da ação originária.

2
. Cinge-se a matéria recursal em definir a extensão do quantum que a parte autora, ora apelante, deve suportar quanto aos honorários sucumbenciais decorrentes da sua desistência da ação originária.

3
. Constata-se que foi atribuído valor à causa e, não havendo que se falar em condenação ou proveito econômico na presente hipótese, devem ser arbitrados os honorários de sucumbência entre o mínimo (10%) e o máximo (20%) sobre o mencionado valor da causa, conforme §2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (
AgInt-REsp 1.985.087/DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23.6.2022
).

5
.
Conclui-se pelo acerto da sentença recorrida ao arbitrar os referidos honorários sucumbenciais no percentual mínimo, de 10% (dez por cento), especialmente diante do curto espaço de tempo entre o ajuizamento da demanda (22.7.2020) e a homologação da desistência (25.2.2021) que abreviou a prestação do serviço, bem como pelo fato do advogado laborar no mesmo Foro da tramitação da causa.

6
. Majora-se os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa diante da improcedência do apelo interposto.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.